Tribunal: STF
Processo: Rcl 70727
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em face da decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento pelo Juízo da 15ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro - da Comarca de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2235826- 35.2024.8.26.0000. 



    Relata-se que, na origem, a parte Beneficiária ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face de “invasores desconhecidos”. A Defensoria Pública do Estado, em defesa da coletividade de pessoas hipossuficientes, propôs, perante esta Corte, a Rcl 53349, em razão da não observância da decisão cautelar proferida na ADPF 828. A reclamação fora julgada procedente porém, em data posterior, foi reputada prejudicada, diante do advento do prazo final de suspensão fixado na decisão paradigma (eDOC 1. p. 2). 



    Rememora-se que, ao julgar o quarto pedido de tutela provisória na ADPF 828, esta Corte deferiu parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas pelo efeito da ação constitucional, que incluiu a criação de comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes. Aponta-se que, no âmbito do Estado de São Paulo, com a expedição da Portaria 10.262/2023, as medidas para a implementação da Comissão estão ocorrendo (eDOC 1, p. 2/3).



    No entanto, assinala-se que, “a despeito da procedência da Reclamação anterior, a MM. Juíza a quo determinou a expedição de mandado de cumprimento da liminar de reintegração de posse, desconsiderando o regime de transição estabelecido pelo STF na ADF 828-DF, que prevê a necessidade de submissão dos conflitos às Comissões Regionais de Solução Fundiária, sob o fundamento de que “não existe vulnerabilidade dos que permaneceram ali. Muito menos é possível admitir que existe litígio coletivo”, e que fora interposto o Agravo de Instrumento (Processo 2235826-35.2024.8.26.0000), pleiteando-se, dentre outras medidas, a remessa do processo para tratamento na Comissão de Soluções Fundiária. Contudo, o pedido de concessão de efeito suspensivo fora negado (eDOC 1, p. 3). 



    Sustenta-se que a denegação do pedido de efeito suspensivo acarreta a iminente possibilidade de cumprimento do mandado de reintegração de posse, cujo mandado já se encontra expedido, à revelia do procedimento determinando pelo Supremo Tribunal Federal da ADPF 828-DF (eDOC 1, p. 3). 



    Aduz-se a vulnerabilidade dos moradores da área litigiosa (que são pessoas hipossuficientes economicamente, com rendimentos inferiores a 3 salários mínimos, cujas residências possuem perfil sócio econômico de classe baixa), que a iminente possibilidade de reintegração de posse alcançará 14 (quatorze) famílias, que não dispõem de outro local onde possam residir, que esses moradores “jamais” foram citados nos autos, “não tendo sido ofertada a possibilidade de se defenderem, apesar de residirem no imóvel há cerca de 25 (vinte e cinco) anos”(eDOC 1, p. 3-7). 



    Por fim, reafirmam-se as alegações de ofensa à decisão da ADPF 828 e requer-se seja concedida medida liminar, diante do risco de dano irreparável aos ocupantes atingido pela decisão e, no mérito, seja cassada a ordem de desocupação em vista de sua incompatibilidade com o paradigma invocado, determinando-se ainda o encaminhamento dos autos em epígrafe à Comissão Regional de Soluções Fundiárias para a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação. No mérito requer-se a confirmação da liminar deferida (eDOC 1, p. 16-17).



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 19)



    A beneficiária apresentou contestação (eDOC 24).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado (eDOC 37, p. 1):



    “Ação de reintegração de posse. Reclamação. Alegado desrespeito à Quarta Tutela Provisória Incidental deferida nos autos da ADPF n. 828/DF. 



    1. Em 31/10/2022, esse e. STF criou regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fundamento na ADPF 828/DF. 



    2. A autoridade reclamada, de fato, não observou as regras de transição estabelecidas no paradigma em questão. 



    3. Pela procedência da reclamação, determinando-se que a ordem de reintegração de posse seja realizada observando-se o regime de transição estabelecido nos autos da ADPF 828/DF.”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O caso dos autos tem enquadramento na previsão art. 988, III, do CPC, o que dispensa o esgotamento de instâncias recursais, exigido nas reclamações movidas com supedâneo nos temas de repercussão geral (art. 988, § 5º, II, do CPC).



    No mérito, a situação de contestação da posse coletiva de população vulnerável tem estrita aderência às providências cautelares determinadas na ADPF 828.



    Na espécie, a Defensoria Pública alega a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a uma suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas, evidenciada, sobretudo, na necessidade de remessa dos autos à Comissão Regional de Soluções Fundiárias para a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação, conforme o que fora estabelecido por essa Corte na referida ADPF 828 TPI-quarta-Ref.



    Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.



    Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)



    Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828 para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.



    Por fim, por meio da deliberação apontada como descumprida pelas reclamantes (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), o Plenário desta Corte, referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, fazendo-o nos seguintes termos:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 



    A ocupação sobre a qual versa a ação de reintegração de posse da qual se originou a presente reclamação trata de situação coletiva. Assim, não obstante a superveniência de decisão na ADPF 828 que determinou a retomada do regime legal de desocupação (para situações de posse individual ou com origem contratual), preserva-se o regime de transição ali estabelecido no que diz respeito às ocupações coletivas, inclusive naquela que é objeto da presente reclamação.



    Conforme se verifica nas informações prestadas, o juízo reclamado determinou que se procedesse à desocupação do imóvel. Informa que, após determinação exarada nos autos da Rcl 53349/SP, o Juízo de 1ª Instância consignou que tendo em vista que “Na ADPF 828 houve nova prorrogação da suspensão do cumprimento de liminares de reintegração de posse até 31.10.2022. Venham conclusos, portanto, em tal data.” (fls. 1197). Retomado o andamento do feito em abril de 2023, decidiu-se que “Após decurso de quase quatro anos, o local antes invadido foi abandonado pela maioria das pessoas, restando apenas três pessoas no local (fls. 1105 e 1259).Percebe-se que, segundo informado, o atual proprietário "Geraldo Fernandes Nerio doou uma gleba de terra para que pudessem construir seus lares" (fls. 1105) Ora, é flagrante que não existe vulnerabilidade dos que permaneceram ali. Muito menos é possível admitir que existe litígio coletivo. Isso considerado, não deve ser aberta vista a Defensoria Pública nestes autos. Retire-se tarja com essa indicação e ATENTE a Serventia para observação do que ora determinado.”, determinando assim que se expedisse novo mandado de reintegração de posse dirigido aos atuais ocupantes da área invadida, diante da constatação acima mencionada, o que foi parcialmente cumprido pelo Oficial de Justiça, conforme certidão de fls. 1514.” (eDoc 19, p. 4-7)



    Evidenciada, assim, a discordância entre o ato reclamado e o paradigma de julgamento, imperioso é o acolhimento da reclamação, especialmente em virtude da condição de vulnerabilidade das famílias atingidas pela ordem de reintegração de posse.



    Ressalto que, conforme consignado na Rcl 53.349, ainda que penda controvérsia sobre o grau de vulnerabilidade das famílias em questão, há de se considerar, para fins de aplicação da liminar deferida na ADPF 828, que a iminência de sofrer esbulho possessório é suficiente para que lhes sejam estendidos os efeitos protetivos do paradigma. 



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para o fim de determinar que o juízo reclamado observe o regime de transição, devidamente acompanhado pela Comissão de Conflitos Fundiários, mediante visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, adoção de estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF 828, de maneira gradual e escalonada, com preservação da dignidade das famílias ocupantes do imóvel em todo o processo. 



    Reputo, ainda, prejudicado o exame da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente